Tribunal: TJDFT
Processo: 0707378-43.2023.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
FAZENDA PÚBLICA. SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. NUCLEOTRACTOTOMIA TRIGEMINAL OU ESPINHAL. AGENDAMENTO MEDIANTE CRITÉRIOS DE PRIORIDADE E CLASSIFICAÇÃO DE RISCO. LISTA DE ESPERA. PRIORIDADE VERMELHA. PRECEDÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. ACESSO IGUALITÁRIO ÀS AÇÕES DE SAÚDE. ENUNCIADO 93 DO CNJ. NÃO APLICÁVEL. PANDEMIA COVID-19. SENTENÇA MANTIDA.
1. À luz da jurisprudência do STF, a intervenção do Poder Judiciário na execução de políticas públicas de saúde é excepcionalíssima e pressupõe a inadimplência do Poder Público, sob pena de invasão de seara técnica e de afronta ao Princípio da Separação de Poderes. (ARE 964542 AgR, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 02/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-266 DIVULG 14-12-2016 PUBLIC 15-12-2016) (RE 1097962 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 28/06/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-152 DIVULG 29-07-2021 PUBLIC 30-07-2021)
2. Na hipótese, o autor foi incluído no Sisreg em 23/1/2023 para CE – nucleotractotomia trigeminal ou espinhal, com classificação de risco vermelha. O cenário descrito nos autos, conforme relatório emitido em 2/1/2023 pelo médico que o acompanha (ID 47239870), não demonstra situação de risco de vida ou agravamento do quadro clínico que justifique a intervenção judicial para que o autor receba atendimento antes daqueles que aguardam há mais tempo.
3. Observo que, em 2/3/2023, o Distrito Federal informou que havia 17 solicitações sob a mesma classificação de risco e estavam sendo agendadas as solicitações inseridas em maio de 2022 (ID 47239877, pág. 6). Em 18/7/2023, a informação foi de que havia 19 pessoas aguardando o mesmo procedimento com agendamento dos pacientes de novembro de 2022 (ID 49288401, pág. 2). Ainda que não tenha sido atendido, isso significa que as cirurgias vêm sendo realizadas, e é possível inferir que o autor se aproxima do atendimento, se é que não foi atendido, uma vez que a manifestação do autor foi prestada em 26/6/2023 (ID 48249349).
4. Não cabe ao Poder Judiciário intervir na ordem de atendimento baseada em protocolos e critérios de classificação de risco e priorização, salvo excepcionalidade inafastável, que não se apresenta na hipótese. A preterição da fila de pacientes – quando ausente o risco iminente à vida – representa vantagem pessoal em detrimento daqueles que, assim como o beneficiado, padecem de sofrimentos da mesma ou de pior envergadura e estão mais bem posicionados na fila de espera e, bem por isso, merecem ser atendidos em primeiro lugar, sob pena quebra dos critérios de acesso igualitário às ações de saúde, cuja essência está na igualdade de oportunidade e atendimento proporcional e adequado às circunstâncias de cada paciente.
5. O Enunciado 93 do CNJ, no qual são estabelecidos prazos de 100 dias para consulta e de 180 dias para cirurgias, foi editado em março de 2019, antes da pandemia Covid-19 que suspendeu consultas e cirurgias eletivas nos anos de 2020 e 2021. Com a suspensão é de se concluir que o cumprimento dos prazos enunciados ficou inviabilizado, circunstância que realça mais a necessidade de adoção dos critérios e prioridades tecnicamente definidos.
6. Recurso conhecido e desprovido.
7. Recorrente condenada a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios que fixo em R$ 400,00 (quatrocentos reais). A exigibilidade fica suspensa ante a gratuidade que ora defiro.